Tribunal: STF
Processo: RE 1118746
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 282/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – A matéria relativa à função social da propriedade prevista no art. 170, III, da Constituição Federal foi devidamente prequestionada, não incidindo a Súmula 282/STF.



    II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir o óbice da Súmula 282/STF como fundamento do acórdão embargado.